Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA VETERINÁRIA. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos DOCTOR PATAS, CLÍNICA VETERINÁRIA FLORENCIO E CASTRO LTDA; L.; e RADIOPATAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os recorrentes a pagarem à autora, solidariamente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53716570). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os mencionados requeridos alegam que a ausência de nexo causal, entre o procedimento realizado e o óbito da cachorra, afasta sua responsabilidade. Argumentam que o animal, segundo termo de autorização assinado pela proprietária, era considerado saudável, e todos os exames e procedimentos anestésicos foram realizados conforme os protocolos clínicos vigentes, inclusive com resultados normais em exames pré-operatórios, como o hemograma, que não indicou nenhuma infecção. Portanto, sustentam que não houve falha no atendimento prestado. Adicionalmente, afirmam que o caso não se enquadra como relação de consumo, mas, mesmo sob tal interpretação, inexiste nexo causal entre a atuação da parte requerida e o evento danoso, já que o diagnóstico de piometria e a consequente causa mortis foram identificados somente após o exame de necropsia, sem evidências prévias que pudessem contraindicar a sedação-anestesia. Assim, sustentam a improcedência dos pedidos por falta de comprovação de qualquer falha na prestação de serviços ou nexo causal de conduta das rés com o óbito do animal e, subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado para indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que o recurso interposto pela parte contrária é genérico, uma vez que não impugnou especificamente os documentos apresentados. Ademais, argumenta que, nos termos da Lei Distrital n. 5.711/2016, os estabelecimentos comerciais, como pet shops e clínicas veterinárias, possuem a obrigação de instalar sistemas de monitoramento de áudio e vídeo para permitir o acompanhamento dos animais em tempo real pela internet. Logo, caberia aos requeridos, na ausência de tal sistema, o ônus probatório quanto à origem das lesões sofridas pelo animal e a causa de sua morte, inclusive justificar a necessidade de aplicar anestesia geral e a subsequente ausência do local para assuntos pessoais pelo anestesista responsável. Ressaltou-se, ainda, que, mesmo sem o referido sistema de monitoramento, incumbia aos requeridos verificar as condições de saúde e eventuais lesões do animal, o que não ocorreu; que resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, especialmente considerando o trágico episódio ocorrido no dia 13 de abril de 2023, quando a cadela de grande porte da autora veio a óbito após complicações em um procedimento de raio X na Clínica requerida, sob a responsabilidade dos médicos veterinários L.G. e D.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Cinge-se a controvérsia ao exame da responsabilidade civil dos requeridos pelo falecimento do animal de estimação da autora.
8. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços(...)", e, em seu § 4o, que, "a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa".
9. Conforme jurisprudencia do TJDFT, médico-veterinário que, por negligência, imprudência ou imperícia, seja responsável pela morte ou lesão de bicho de estimação sob seus cuidados responde por danos morais em razão da dor, da angústia e do aborrecimento gerados no dono ou no detentor do animal, devido à falha no serviço especializado. (Acórdão 1425840, 07030515020218070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, , Relator Designado:FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1440691, 07078842620218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1428827, 07041282320188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No caso dos autos, a autora levou sua cachorra na clínica requerida para consulta, ocasião em que seu animal precisou ser submetido a exame de radiografia. Devido ao porte da cadela, optou-se pela administração de anestesia geral inalatória, porém, o anestesista responsável, L.G., ausentou-se do local antes da completa reanimação do animal, deixando o procedimento aos cuidados de outra médica veterinária. Após a realização do exame e enquanto o animal ainda se recuperava dos efeitos da anestesia, apresentou complicações graves e veio a óbito.
11. Considerando ser previsível haver intercorrências adversas durante o processo de recuperação da sedação, revela-se necessária a presença contínua e atenta do médico-veterinário responsável pela anestesia até a completa reanimação do animal. Ressalte-se que a inexistência de sinais clínicos de piometria antes do procedimento não afasta a possibilidade de que a condição do animal, mesmo que desconhecida, pudesse ser agravada pela intervenção, exigindo-se, portanto, a presença contínua e vigilante do médico veterinário responsável pela sedação. A falta desse acompanhamento profissional evidencia, portanto, a falha no cumprimento do dever de cuidado por parte das requeridas.
12. Nos termos dos arts. 14 e 34 do CDC, as clínicas respondem objetiva e solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, quando não fornecem a segurança que legitimamente se espera ao contratar seus serviços. Essa responsabilidade subsiste mesmo frente e falhas decorrentes de negligencia de profissional integrante do corpo clínico, tal como evidenciado no caso dos autos em que a cachorra da autora veio a óbito após ser submetida a anestesia geral para realização de exame radiográfico, sem o necessário acompanhamento pelo médico-veterinário responsável pela sedação.
13. Considerando-se que a relação obrigacional entre as partes constitui uma obrigação de meio, as requeridas se comprometem a desempenhar as atividades veterinárias, inclusive quanto aos procedimentos anestésicos, com o máximo de probidade e diligência. No entanto, verificado o dano decorrente da intervenção médico-veterinária e a falha na prestação dos serviços, por negligência, resta caracterizado o inadimplemento da obrigação e o dever de indenizar.
14. Os recorrentes insurgem-se contra o valor arbitrado para a compensação por danos morais. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o sofrimento decorrente da perda de um animal de estimação e o estado de saúde da cachorra (ID 53716464) antes do óbito, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como excessivo o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
16. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida nos demais termos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.